Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735684-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. contra decisão ID origem 169340451, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública nos autos do Mandado de Segurança n. 0709447-42.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, requerida para que fosse afastada a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN perante o Distrito Federal em virtude do Contrato de Prestação de Serviços n. 202385580004, firmado com o Banco do Brasil S/A – BB, suspensa a exigibilidade do referido tributo, proibido o ajuizamento de execução fiscal e a inscrição da autora na Dívida Ativa e em cadastros de inadimplentes, bem como vedada a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal (petição inicial ID origem 169159740). Nas razões recursais, a agravante informa que firmou o Contrato de Prestação de Serviços n. 202385580004 com o BB no dia 17/2/2023 para a prestação de atividades de consultoria, gestão empresarial e modernização da tecnologia da informação, voltados a aperfeiçoar a captação, a manutenção e o incremento de clientes do e remunerados. Sustenta que, em razão da natureza dos serviços (consultoria), do fato de prestá-los exclusivamente em São Paulo (análise e processamento de informações, planejamento e desenvolvimento de soluções), de ter a sua sede no referido Município, de não ter estabelecimento físico no Distrito Federal, entre outros, o recolhimento do ISSQN somente deve ser efetuado naquela localidade. Argumenta que a exigência de recolhimento também perante o Distrito Federal, com base no art. 8o do Decreto Distrital n. 25.508/2005, é ilegal, sendo irrelevante o fato de o BB (tomador) ter sede em Brasília. Alega, assim, que os serviços prestados se enquadram no subitem 17.01 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar n. 116/2003, razão pela qual se submete à regra geral de recolhimento, qual seja, perante o local do estabelecimento prestador (SP). Cita julgados deste eg. Tribunal de Justiça e a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.060.210/SC para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da liminar vindicada, sustenta a iminência da cobrança do ISSQN, ante a subsunção do fato à norma, assim que emitir a fatura para cobrança dos serviços prestados, sendo desnecessário aguardar a lavratura do eventual auto de infração. Assim, a agravante requer: [...] (i) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, para [a] autorizar que, sobre os serviços prestados pela Impetrante ao Banco do Brasil S/A, em decorrência da execução do Contrato de Prestação de Serviços no 202385580004, não haja a retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS ao Distrito Federal, por força da regra prevista no art. 8o do Decreto no 25.508/2005, visto que a competência para fiscalizar e arrecadar a exação compete ao Município de São Paulo; [b] determinar, com amparo no inciso IV , art. 151, do Código Tributário Nacional, que a Autoridade Coatora suspenda a exigibilidade do ISS supostamente incidente sobre os serviços prestados pela Agravante ao Banco do Brasil S/A (Contrato de Prestação de Serviços no 202385580004); [...] (iii) no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para fins de reforma da decisão agravada em caráter definitivo, com a confirmação da tutela antecipada em todos os seus termos. Preparo recolhido. Na decisão ID 51108482, este Relator indeferiu a antecipação de tutela requerida pela agravante, sob o fundamento de que o contrato que teria dado origem ao fato gerador do ISSQN não foi localizado nos autos de 1o Grau. A agravante formulou pedido de reconsideração da referida decisão, pois o citado contrato teria sido anexado aos autos de origem sob sigilo (ID 51186248). No despacho ID 51236968, este Relator determinou “[...] à Secretaria que expeça ofício ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, solicitando o fornecimento do documento que, segundo consignado pela agravante, está cadastrado no ID origem 169161295, resguardado o necessário sigilo.” O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública encaminhou o citado contrato a estes autos recursais (ID 51309973). Na decisão ID 51733431, a antecipação de tutela foi deferida. O Distrito Federal informou que encaminhou a decisão de deferimento da medida liminar ao Banco do Brasil – BB e anexou o respectivo e-mail (IDs 52084995, 52084993 e 52084994). Na petição ID 52783752, o Distrito Federal registrou que foi proferida sentença na origem, afirmou que o presente recurso perdeu o objeto e que, por esse motivo, deixou de apresentar contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de concessão da segurança em consonância com a decisão por mim proferida em sede de tutela de urgência (ID origem 173779031). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso já foi apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se nestes autos recursais a prolação de sentença no feito de origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator